Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-46.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma

II. O cartão de crédito consignado e o mecanismo de pagamento nele previsto são autorizados pelo artigo 115, inciso VI, da Lei 8.213/1991, pela Circular 3.512/2011 do Banco Central do Brasil e pelos artigos 15 a 17-A da Instrução Normativa 28/2008 do INSS.

III. O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais.

IV. Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os seus encargos financeiros e a fórmula de pagamento.

V. A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado.

VI. Eventual desvio ético dos advogados do Apelante, consistente na captação indevida de clientela e na propositura abusiva de inúmeras demandas idênticas (“judicialização predatória”), não se enquadra, em si mesmo, em nenhuma das hipóteses de litigância temerária previstas nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil.

VII. Se o réu entende que os advogados da parte adversa incorreram em falta ética, deve representar junto ao Conselho da Subseção competente da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do artigo 61, parágrafo único, alínea “c”, 70, § 1o, e 72 da Lei 8.906/1990.

VIII. Apelação conhecida e desprovida.